Tribunal: TJDFT
Processo: 0717155-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0717155-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora/agravante para impedir o cancelamento do Contrato no 002/2017 por ela firmado com a Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Pregão Eletrônico no 061/2015) e a consequente migração dos serviços prestados nos Postos do NA HORA-SEJUS para outro ente privado, sem o devido processo licitatório. A agravante alega, em síntese, que: 1) em 16 de abril de 2021, foi expedido o Decreto 42.004, que autoriza a Secretaria de Justiça e Cidadania - SEJUS a migrar os serviços do NA HORA, podendo para tanto contratar com dispensa de licitação Empresas do Conglomerado BRB; 2) é detentora desse contrato, que decorreu de processo licitatório com ampla concorrência (Pregão Eletrônico no 061/2015); 3) a qualquer momento a SEJUS-DF pode cancelar o contrato, vigente até 22/02/2022, causando prejuízo à agravante e ao erário; 4) além do provável aumento nos custos para a SEJUS-DF, ela ainda irá se expor a processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação sabidamente ilegal, contrariando os princípios da legalidade, economicidade, eficiência, probidade administrativa, moralidade, isonomia e livre concorrência; 5) os serviços prestados no Contrato no 02/2017 são serviços regulares, que possibilitam concorrência entre as empresas, não sendo o caso de dispensa ou inexigibilidade de licitação; 6) o processo de migração dos serviços para a empresa BRB Serviços S.A. está extremamente avançado na SEJUS, conforme documentação anexada aos autos, e que inclui dotação orçamentária já aprovada para início do contrato, sendo o Decreto no 42.131 aprovou a abertura de crédito suplementar de R$ 3 milhões para manutenção de Unidade de Atendimento Integrado do NA HORA; 7) pela empresa BRB Serviços S.A. já foram realizados processos de seleção de pessoal e licitações para aquisição de licenças de software, computadores desktops e notebooks, nobreaks, sistema de câmeras, racks e televisões; 8) mesmo que a renovação do Contrato no 02/2017 se dê semestralmente, não se justifica repassar os serviços prestados ao NA HORA para empresa privada sem o devido processo licitatório, por meio de dispensa ilegal de licitação e, ainda, com superfaturamento de R$ 35 milhões, demonstrado no Despacho SEJUS/SUAG que segue anexo; 9) caso não seja deferida tutela cautelar antecedente, sofrerá grande prejuízo provocado pelo desligamento dos colaboradores que prestam serviços ao contrato do NA HORA, além da perda de parte do valor dos investimentos que foram realizados para a prestação dos serviços e que ainda não foram amortizados. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a tutela requerida para que a SEJUS: (i) se abstenha de assinar qualquer contrato, ajuste, acordo ou qualquer outro documento de contratação com empresas do conglomerado do BRB que tenha por objeto a realização dos serviços e atividades que constam no Contrato no 02/2017 firmado entre a SEJUS e a agravante, (ii) se abstenha de contratar qualquer serviço junto às empresas do conglomerado do BRB com base no Decreto no 42.004, (iii) traga aos autos, em 24h, cópia do inteiro teor do Processo Administrativo SEI no 00400-00057457/2020-62, contendo todos os documentos gerados sobre este tema, tendo em vista a sua não disponibilização à agravante, apesar de requerido; (iv) no prazo máximo de 90 dias, realize processo de licitação pública destinado à contratação de empresa para prestação de serviços de apoio às atividades do NA HORA, visando substituir, ao final do contrato, em fevereiro de 2022, os serviços prestados atualmente pela agravante por força do Contrato no 02/2017, e (v) seja aplicada multa diária de R$ 100.000,00, de forma individual, caso a agravada descumpra qualquer decisão judicial proveniente dos pedidos acima elencados. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não há ilegalidade patente que justifique a concessão da tutela requerida. Ao contrário, conforme constou da decisão agravada, o 7o Termo Aditivo ao Contrato no 02/2017 – SEJUS, firmado entre as partes em fev/2021, encontra-se próximo ao fim de sua vigência e há inclusive previsão de rescisão antecipada na hipótese de contratação de objeto similar ao do referido contrato, in verbis: “(...) 5.1. O presente Termo Adivo terá vigência de 06 (seis) meses, compreendendo o período de 22 de fevereiro de 2021 a 22 de agosto de 2021. 5.1.1. A vigência deste Termo poderá ser rescindida antecipadamente, por noficação prévia de 30 (trinta) dias, caso ocorra a contratação de objeto similar ao do presente contrato Assim, não há como impor ao Distrito Federal a manutenção desse pacto, uma vez que essa decisão se encontra no âmbito da discricionariedade administrativa, respeitados os termos do contrato e a legislação de regência. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais aprofundada dos elementos constantes dos autos, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator